Tribunal: TJES
Processo: 0006962-52.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006962-52.2020.8.08.0030

APELANTE: FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS

APELADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº. 911/1969 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS e Apelada EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006962-52.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS
APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006962-52.2020.8.08.0030

APELANTE: FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS

APELADA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ora Apelada, em face de FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS, ora Apelante, por meio da qual a primeira pugna pelo deferimento da busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Pela sentença de fls. 65/66v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, declarando consolidada à Apelada a propriedade e posse plena e exclusiva do bem móvel descrito na petição inicial, ressalvando eventual direito de crédito do Apelante.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de fls. 70/76, pugnando, em síntese, pela aplicação da teoria do adimplemento substancial, mantendo-se o vínculo contratual existente entre as partes, com a subsequente cobrança das prestações pendentes ou de indenização correspondente pelas vias ordinárias.

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 78/85, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento

Vitória, 06 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ora Apelada, em face de FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS, ora Apelante, por meio da qual a primeira pugna pelo deferimento da busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Pela sentença de fls. 65/66v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, declarando consolidada à Apelada a propriedade e posse plena e exclusiva do bem móvel descrito na petição inicial, ressalvando eventual direito de crédito do Apelante.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de fls. 70/76, pugnando, em síntese, pela aplicação da teoria do adimplemento substancial, mantendo-se o vínculo contratual existente entre as partes, com a subsequente cobrança das prestações pendentes ou de indenização correspondente pelas vias ordinárias..

Pois bem.

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se é aplicável, ou não, a teoria do adimplemento substancial à relação jurídica contratual existente entre as partes, de modo a obstar a manutenção da ordem de busca e apreensão recaída sobre o bem objeto do contrato.

A teoria do adimplemento substancial do contrato não possui previsão expressa na legislação, encontrando substrato jurídico na doutrina e jurisprudência pátrias.

A referida teoria possui bases principiológicas nos postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos, aplicando-se nas hipóteses em que as obrigações estabelecidas entre as partes tiverem sido adimplidas em quase sua totalidade, de modo a revelar-se insignificante a mora contratual. Em tais hipóteses, busca-se preservar as bases do contrato, privilegiando a manutenção da avença à sua extinção, fomentando-se, via de consequência, o cumprimento contratual por vias alternativas.

É cediço que, em se tratando de contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, assim como a (jurisprudência) do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assentiam com a aplicação da referida teoria do adimplemento substancial.

Contudo, a Segunda Seção, daquela Colenda Corte Superior, alterou seu entendimento na oportunidade do julgamento do recurso especial nº. 1.622.555, do qual fora Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, firmando a orientação de que, nos contratos de alienação fiduciária, a legislação específica de regência prevê, expressamente, a possibilidade do credor exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído, descabendo a aplicação subsidiária das normas gerais do direito civil (das quais a teoria do adimplemento susbstancial), para contrariar disposição expressa de lei especial.

Veja-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).

2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)

Referida orientação jurisprudencial tem sido reafirmada por aquela Corte Superior de Justiça, bem como por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0000446-38.2018.8.08.0013, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO PAGAMENTO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O enunciado Sumular nº. 72 do STJ estabelece que A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Segundo o STJ, Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 397372 RS 2013/0315923-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014). 3. Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, deve o credor comprovar o encaminhamento e recebimento da notificação ou aviso de protesto no mesmo endereço apontado no contrato, podendo ser recebidos ainda que por terceiro estranho à relação contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.018937-3/001 - Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini - Julgamento em 02/05/2019 - Publicação no DJe em 02/05/2019). 4. De acordo com o STJ: Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). 5. Recurso conhecido e não provido.”

Portanto, sobressai da referida fundamentação que não assiste razão ao Apelante em sua irresignação recursal, haja vista revelar-se inaplicável a teoria do adimplemento substancial à relação jurídica que envolve as partes litigantes, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada.

Ademais, e apenas
ad argumentandum tantum
, forçoso salientar que, de todo modo, ainda que se entendesse pela aplicabilidade da referida teoria aos contratos de alienação fiduciária, o presente caso concreto não se amoldaria à sua hipótese de incidência.

Isso porque, quando do ajuizamento da demanda, o saldo devedor do Apelante era de R$ 15.096,56 (quinze mil, noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos – fls. 02v), o que corresponde a quase metade do valor da carta de crédito contratada (fls. 12).

Assim, seja pela inaplicabilidade da referida teoria ao presente caso concreto, seja pela própria inexistência – em tese – de adimplemento substancial no caso concreto, forçoso concluir que não assiste razão à irresignação recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº. 911/1969 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS e Apelada EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.